Tribunal: STF
Processo: HC 248791
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de denunciação caluniosa. Dosimetria. Pena restritiva de direito. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marianne de Souza Santana contra decisão monocrática do Relator do AREsp 1.769.344/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso especial.



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de denunciação caluniosa, prevista no art. 339 do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta constrangimento ilegal ante a ausência da análise da possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Ressalta que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis à paciente, pois é primária, colaborou com as investigações e confessou o delito em juízo. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para que a pena privativa de liberdade seja substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento5):



    “(...)



    Acerca da dosimetria da pena, transcrevi a fundamentação deduzida pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 1.443/1.444):



    Isto porque a denunciação caluniosa atinge a Administração da Justiça enquanto bem juridicamente tutelado, e toda movimentação desnecessária da máquina estatal, com determinação de diligências, expedientes de intimação, em si já provocou um dano ao sujeito passivo do crime, o Estado por excelência, não havendo reparação no que diz respeito ao dispêndio de serviços e bens públicos nos diversos procedimentos inquisitivos instaurados para a apuração das falsas denúncias de crime atribuídas a terceira pessoa de que sabia a Apelante ser inocente. 



    Logo, inalcançável a causa geral de diminuição de pena constante do artigo 16 do Código Penal.



    No que diz respeito às penas-bases fixadas para cada crime de denunciação caluniosa, verifico que o juízo a quo valorou a intensa culpabilidade da acusada para majorar a pena-base de cada crime em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, à razão unitária mínima de lei.



    Destaque-se que, dois oitos crimes de denunciação caluniosa, houve concreta fundamentação para a majoração da pena-base de forma individualizada, inclusive porque a acentuação da culpabilidade levou em conta o número de envolvidos na falsa acusação de estupro, a quantidade de documentos carreados com o pretexto de robustecer e tornar idônea a falsa atribuição de crime a terceiros e os abalos emocionais causados aos citados nos falsos registros de ocorrência, pessoas que foram conduzidas desnecessariamente ao distrito policial por conta de um capricho ou vã crença de que tal esforço fosse capaz de manter um relacionamento afetivo. 



    Ora, não verifico, pois, razões que justifiquem o acolhimento do pedido de diminuição das penas fixadas na primeira etapa dosimétrica de cada crime de denunciação praticado pela ré, ao final reconhecidos como praticados em continuidade delitiva.



    Notadamente, a aplicação da regra do artigo 71 do Codex repressivo à máxima razão legal (dois terços) encontra-se justificada pela quantidade de crimes de denunciação caluniosa praticados, sendo a resposta penal final, a saber, 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão unitária mínima de lei, adequada, inclusive à guisa do artigo 72 do CP. 



    Destaque-se ser inalcançável também a transmutação penal pretendida, porquanto o quantum de pena privativa de liberdade fixada em desfavor da ré impeça a substituição qualitativa de reprimendas, na forma do artigo 44, inciso I do CP.



    O regime de pena semiaberto imposto em desfavor da ré, em senda exclusivamente aberta pela Defesa, atende ao comando do artigo 33, § 2, alínea "h" do Código Penal, e não deverá ser alterado. (Grifei.)



    De fato, conforme consignei na decisão anterior, entendo que não há como atender o pedido da defesa de reconhecimento do arrependimento posterior, uma vez que, na linha da jurisprudência do STJ, "para que seja possível aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal, faz-se necessário que o crime praticado seja patrimonial ou possua efeitos patrimoniais. As Turmas especializadas em matéria criminal do Superior Tribunal de Justiça firmaram a impossibilidade material do reconhecimento de arrependimento posterior nos crimes não patrimoniais ou que não possuam efeitos patrimoniais" (REsp n. 1561276/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 15/9/2016).



    Do mesmo modo, "em relação à continuidade delitiva, a recorrente limitou-se a invocar a 'nítida caracterização da figura da continuidade delitiva' (fl. 1107), olvidando-se de que o acórdão também manteve a continuidade delitiva atribuída pelo juízo monocrático (fl. 1044), com o patamar de aumento de 2/3, e tal fração de aumento não foi refutada explicitadamente no recurso especial. Tais circunstâncias, de fato, atraem a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF, em cuja dicção 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'. Assim, a insurgência não comporta acolhimento" (e-STJ fls. 1.192/1.193).



    Quanto à tese defensiva a respeito da confissão espontânea, reafirmo que não assiste interesse recursal à agravante, haja vista que a suscitada atenuante foi reconhecida pelas instâncias ordinárias. 



    Por outro lado, melhor compulsando os autos, vislumbro a existência de ilegalidade quanto ao aumento da pena-base, uma vez que, conquanto ela tenha sido estabelecida acima do mínimo legal mediante motivação idônea, a exasperação superior a 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito em questão mostrou-se desproporcional.



    Desse modo, forçoso o recálculo da reprimenda, de maneira que, aplicando-se o aumento de 1/6 na primeira fase da dosimetria e mantendo-se as demais diretrizes adotadas na origem, a pena definitiva da agravante deve ser reduzida para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. 



    Uma vez que as instâncias de origem haviam estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, imperioso, agora – com a diminuição da pena –, o abrandamento do regime para o aberto.



    Por derradeiro, "embora preenchido o requisito objetivo necessário à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o benefício não se revela adequado à espécie, pois reconhecida circunstância judicial desfavorável [...], situação bastante a afastar o requisito subjetivo descrito no art. 44, III, do Código Penal " (AgRg no AREsp n. 1.949.332/DF, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 25/3/2022). 



    À vista do exposto, reconsidero a decisão agravada para, nos termos acima deduzidos, conhecer do agravo a fim de dar parcial provimento ao recurso especial e, assim, reduzir a pena da ora agravante para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente